Tribunal: TCU
Processo: 019.364/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto dar continuidade à programação do projeto Orquestra Sinfônica nas Comunidades, realizando audições didáticas e concertos, além de oficinas de ensino instrumental e de prática de orquestra abertas preferencialmente a crianças e jovens estudantes da rede pública de ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada por Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da Associação Orquestra Sinfônica das Comunidades - Oscom (CNPJ: 08.062.618/0001-98) e do Sr. André Luiz Jesus dos Santos (CPF: XXX.626.237-XX), em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet , em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto " Orquestra Sinfônica nas Comunidades " (Pronac 07-10031). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis a Associação Orquestra Sinfônica das Comunidades - Oscom (CNPJ: 08.062.618/0001-98) e o Sr. André Luiz Jesus dos Santos (CPF: XXX.626.237-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Associação Orquestra Sinfônica das Comunidades - Oscom (CNPJ: 08.062.618/0001-98) e do Sr. André Luiz Jesus dos Santos (CPF: XXX.626.237-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Valor histórico do débito e data de origem: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 25/5/2009 100.000,00 D1 8/7/2010 30.000,00 D2 19/11/2010 40.000,00 D3 26/12/2011 50.000,00 D4 13/6/2012 100.000,00 D5 30/4/2018 27,00 C1 9.3. aplicar aos responsáveis Associação Orquestra Sinfônica das Comunidades - Oscom (CNPJ: 08.062.618/0001-98) e Sr. André Luiz Jesus dos Santos (CPF: XXX.626.237-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais captados com amparo no Pronac 10-5744, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 . aplicar aos responsáveis Associação Orquestra Sinfônica das Comunidades - Oscom (CNPJ: 08.062.618/0001-98) e Sr. André Luiz Jesus dos Santos (CPF: XXX.626.237-XX), a multa prevista no art. 58 , inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00 (12 mil reais), em razão da não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 30/1/2013, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.5. com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno , autorizar , desde logo, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas , incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, sucessora do Ministério da Cultura (MinC), e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.